Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707501-47.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BRUNO SGROMO VEIGA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (ID 59054840). Brasília/DF, 14 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora